Tribunal: TJMT
Processo: 1004051-15.2023.8.11.0013
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004051-15.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[RONNIE VON CASSIANO DA SILVA - CPF: 910.945.341-53 (APELANTE), PEDRO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA E SILVA - CPF: 004.494.161-78 (ADVOGADO), ANTONIO SIMAO DA SILVA - CPF: 415.058.831-72 (APELADO), CELIA MARIA DOS SANTOS TONHA ALVES - CPF: 542.258.419-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSAL.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de indenização por danos morais. Tentativa de homicídio. Gravidade da conduta. Lesões sem incapacidade laboral comprovada. Redução do quantum indenizatório. Valor arbitrado em razoabilidade com a extensão do dano e a realidade socioeconômica. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta
pelo
requerido
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos de ação indenizatória movida por Antônio Simão da Silva, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento de R$ 100.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios de 15% sobre a condenação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor de R$ 100.000,00 arbitrado a título de danos morais revela-se excessivo diante da extensão do dano
comprovado, das condições econômicas das partes e da ausência de incapacidade laboral permanente ou temporária.

III. Razões de decidir

3. A quantificação dos danos morais deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, observando a gravidade da conduta, a extensão do dano e a realidade econômica das partes (art. 944 do CC/2002).

4. A tentativa de homicídio por motivo fútil, com uso de arma de fogo, constitui conduta de elevada reprovabilidade, sendo cabível a fixação de indenização significativa.

5. Não obstante a gravidade do fato, a ausência de perícia médica, de comprovação de sequelas incapacitantes e a modesta condição financeira das partes justificam a redução do valor arbitrado.

6. O método bifásico adotado pelo STJ orienta que o valor da indenização seja fixado com base em parâmetros jurisprudenciais e ajustado às circunstâncias do caso concreto.

7. Considerando o equilíbrio entre a função compensatória e punitiva da indenização e o risco de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC/2002), o quantum indenizatório deve ser reduzido para R$ 50.000,00.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 100.000,00 para R$ 50.000,00, mantidas as demais disposições da sentença, inclusive os critérios de correção monetária e juros.

Tese de julgamento:

“1. O valor da indenização por danos morais deve observar a gravidade da conduta, a extensão do dano e as condições socioeconômicas das partes, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2. A ausência de incapacidade laboral permanente e de prova de sequelas irreversíveis autoriza a redução do quantum indenizatório, mesmo diante de conduta dolosa de alta reprovabilidade.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002,
arts
. 944 e 884; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3a Turma,
DJe
21/09/2011;

EDcl
no
AgInt
no REsp 1.573.573/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma,
DJe
19/10/2018;

Súmulas 54, 362 e 326.

TJMT, APL n
.
1032732-76.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28/03/2025,
DJe
28/03/2025;

AC n
.
1001460-60.2016.8.11.0002, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 18/10/2023,
DJe
23/10/2023

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Ronnie Von Cassiano
d
a Silva

em face da sentença proferida
pelos Juízo
da 1a Vara
da Comarca
de Pontes e Lacerda/MT
nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais
n.

1004051-15.2023.8.11.0013

movida por
Antônio Simão
d
a Silva
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais

A sentença
:
a)
Condenou
o apelante ao pagamento de indenização por
danos morais
no valor de
R$ 100.000,00
(cem mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (15/01/2023);

b)
Julgou improcedentes
os pedidos de pensão mensal e indenização por danos materiais, por ausência de comprovação de incapacidade laboral e de prejuízos patrimoniais;

c)
Condenou
o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante

Ronnie Von Cassiano da Silva
sustenta, em síntese:
q
ue o valor arbitrado a título de danos morais é
excessivo e desproporcional
à extensão do dano;
q
ue a própria sentença reconheceu a
ausência de sequelas incapacitantes
e de prejuízos materiais;
q
ue o quantum fixado destoa dos
precedentes jurisprudenciais
para casos análogos;
q
ue a manutenção do valor configuraria
enriquecimento sem causa
do apelado
. (ID
313487414
)

Em razão disso, r
equer a
redução
da indenização para
R$ 20.000,00
(vinte mil reais), ou outro valor que
esta
Colenda Câmara entenda razoável.

Em contrarrazões, o apelado pugna pela
manutenção integral
da sentença, argumentando:
q
ue foi vítima de
tentativa de homicídio
com arma de fogo, conduta de extrema gravidade;
q
ue sofreu lesões na coluna, com internação hospitalar e sequelas permanentes;
q
ue o valor fixado observa os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade
;
q
ue há precedentes do TJSP e do STJ que fixam valores superiores em casos análogos;
q
ue não há enriquecimento sem causa, mas justa compensação pelo sofrimento.
(ID
313487416
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1.
C
onhecimento do recurso

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
da apelação para apreciar seu mérito.

2.
D
o valor referente ao
dano moral

Conforme relatado, o apelante requer o provimento do presente recurso para reduzir o valor à título de dano moral para o importe de R$ 20.000,00 (vinte e mil reais).

De fato,
a
controvérsia recursal cinge-se, exclusivamente, à adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, arbitrado em R$ 100.000,00 (cem mil reais) pelo Juízo de origem. Não se discutem, nesta sede recursal, a existência do dever de indenizar nem os demais capítulos da sentença, que restaram irrecorridos.

O pedido merece parcial provimento.

O ar
t.
944 do Código Civil estabelece que "
a indenização
mede-se
pela extensão do dano
".

E
quantificação da indenização por danos extrapatrimoniais, adoto o
método bifásico
, sistematizado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.152.541/RS (Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3a Turma,
DJe
21/09/2011).

Aliás, conforme destacado na jurisprudência
o método bifásico minimiza arbitrariedades, afasta a tarifação do dano e equilibra o valor da indenização com o interesse jurídico lesado
.

a
)
Primeira fase: valor-base

O bem jurídico violado é a integridade física e psíquica do apelado, atingida por conduta dolosa de gravidade extrema
,
tentativa de homicídio com arma de fogo.

A jurisprudência
deste Tribunal de Justiça
revela que, em hipóteses de
lesões corporais graves decorrentes de conduta dolosa, sem comprovação de incapacidade laboral permanente
, os valores indenizatórios oscilam, em regra, entre R$ 20.000,00 e R$
8
0.000,00
, conforme de infere dos julgados abaixo reproduzidos:

Ementa. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. TENTATIVA DE
HOMICÍDIO.

PENSÃO INDEVIDA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I .
CASO EM EXAME.

Apelação Cível interposta por SINVALDO JOSÉ FERREIRA PEREIRA JÚNIOR, visando à majoração dos valores fixados a título de danos morais e estéticos, após ser vítima de uma tentativa de homicídio, sendo atingido por disparos de arma de fogo. O autor também pleiteia a ratificação da liminar concedida para o pagamento de pensão alimentícia, com base na alegada incapacidade temporária para o trabalho.

II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é adequada a quantificação dos danos morais e estéticos fixada na sentença, no valor de R$ 15.000,00, diante das sequelas físicas e psicológicas causadas pela tentativa de homicídio; (
ii
) estabelecer se a liminar concedida para o pagamento de pensão alimentícia deve ser mantida, considerando a alegada incapacidade do apelante para o trabalho.

III .
RAZÕES DE DECIDIR.

A responsabilidade civil é independente da esfera penal, sendo possível a reparação de danos mesmo antes da conclusão do processo criminal, conforme os
arts
. 935 do Código Civil e 66 do Código de Processo Penal.

A majoração do valor dos danos morais e estéticos se justifica, considerando que, embora as sequelas físicas tenham sido moderadas e a debilidade funcional seja de 25%, o valor de R$
15 .000,00 é insuficiente para refletir a gravidade dos danos causados, sendo adequado fixar a indenização em R$ 25.000,00
.

Quanto à pensão alimentícia, o laudo pericial não indicou incapacidade permanente para o trabalho, sendo inaplicável a concessão do benefício, já que o apelante mantém sua aptidão laboral.

Os danos materiais, no valor de R$ 4 .689,00, foram devidamente comprovados e devem ser mantidos conforme a sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso parcialmente provido para majorar o valor dos danos morais e estéticos para R$ 25 .000,00, com a manutenção da condenação do apelado nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade civil é independente da esfera penal, permitindo a reparação de danos antes do julgamento criminal.

2 .
O valor da indenização por danos morais e estéticos deve ser fixado conforme a gravidade das sequelas físicas e psicológicas, levando em consideração a proporcionalidade com a extensão do dano.

3. Não há fundamento para a concessão de pensão alimentícia quando não há incapacidade permanente para o trabalho.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil,
art
.
935; Código de Processo Penal, art. 66.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SC, APL no 0300465-98.2017 .8.24.0032, Relator.: José Agenor de Aragão, j. 28 .11.2019.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10327327620218110041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 28/03/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ E AVANÇO DE SINAL VERMELHO – HOMICÍDIO CULPOSO DECLARADO EM SENTENÇA PENAL – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – REDUÇÃO DO QUANTUM – DESCABIMENTO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSO DESPROVIDO Em caso de acidente de trânsito com vítima fatal, o dano moral é presumido, consistindo na dor e na angústia sofrida por aquele que perde um ente querido de maneira tão trágica. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que, se não constatado o excesso na fixação, há que ser mantido o valor de R$ 50.000,00 em favor de cada requerente.

(TJ-MT - AC: 10014606020168110002, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 18/10/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2023)

b)
Segunda fase: adequação ao caso concreto

No presente caso,
gr
avidade da conduta
é

excepcional.
Trata-se de t
entativa de homicídio qualificado (art. 121, §2o, II e IV, do CP) por motivo fútil — discussão sobre árvore frutífera —, com disparo de arma de fogo na região da coluna vertebral. A desproporção entre o motivo e a reação violenta revela elevado grau de reprovabilidade.

Além disso,
com relação a
e
xtensão do dano
,
observa-se que

o projétil atingiu a região da coluna, causando lesões graves com internação hospitalar por nove dias e relatos de limitações físicas e abalo psicológico.
Contudo:
(i) a sentença reconheceu a ausência de comprovação de incapacidade laboral permanente ou temporária; (
ii
) não foi realizada perícia médica judicial;
(
iii
) inexiste laudo que ateste sequelas graves e irreversíveis. Tais circunstâncias probatórias, embora não afastem o dano moral, influenciam a graduação do quantum (art. 944 do CC).

As c
ondições econômicas das partes
são modestas,
pois s
ão pequenos produtores rurais, residentes em assentamento. O montante de R$ 100.000,00 representa quantia excessiva para a realidade patrimonial das partes, com potencial de inviabilização do patrimônio do devedor.

Ademais,

sabe-se que a
indenização
em discussão
t
em
tríplice função,
tendo em vista que

o valor deve equilibrar as dimensões compensatória, punitiva e pedagógica, sem converter a reparação em enriquecimento indevido (art. 884 do CC) nem
a reduzir
a montante irrisório.

c) F
ixação do quantum definitivo

Conforme dito alhures, o
caso apresenta vetores em sentidos opostos: a excepcional gravidade da conduta justificaria, em tese, elevação do valor-base; porém, a ausência de comprovação de sequelas incapacitantes permanentes, a inexistência de perícia médica e as condições socioeconômicas modestas das partes recomendam cautela.

O valor de R$ 100.000,00 fixado na sentença é
excessivo
frente à extensão do dano efetivamente comprovado. Por outro lado, o montante de R$ 20.000,00 sugerido pelo apelante é
manifestamente insuficiente
, pois desconsidera a extrema gravidade da conduta dolosa.

Sopesando todos os vetores, em observância ao método bifásico, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e ao art. 944 do Código Civil,
mantenho o valor-base de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) como quantum definitivo
, montante que: (i) compensa adequadamente o sofrimento do apelado; (
ii
) sanciona a excepcional gravidade da conduta; (
iii
) desestimula condutas violentas análogas; (
iv
) respeita a realidade socioeconômica das partes; (v)
harmoniza-se com os precedentes do TJMT e do STJ; e (vi) obsta o enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

3.
Correção monetária e juros de mora

A correção monetária incidirá
a partir desta decisão
(Súmula 362 do STJ), e os juros de mora de 1% ao mês
desde o evento danoso
(15/01/2023), conforme Súmula 54 do STJ, mantendo-se os critérios fixados na sentença.

4
. Da sucumbência

Quanto à
sucumbência
, é importante destacar que, nos termos da
Súmula n
.
326 do Superior Tribunal de Justiça
:

"Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na petição inicial não implica sucumbência recíproca."

Assim, embora tenha havido redução do valor da condenação,
não há sucumbência recíproca
, permanecendo o apelante como
único sucumbente
.

Os
honorários advocatícios
fixados em 15% sobre o valor da condenação devem ser
mantidos
neste percentual, incidindo, agora, sobre o novo valor de R$ 50.000,00.

Por fim, em decorrência do
provimento parcial
da apelação cível,
não há que se falar em majoração
dos honorários sucumbenciais em sede recursal, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"Não cabe a majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015 quando houver o provimento parcial do recurso de apelação"
(STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1.573.573/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
DJe
19/10/2018).

II. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
REDUZIR
o valor da indenização por danos morais de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, mantidos a correção monetária pelo INPC a partir desta decisão e os juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (15/01/2023)
.

Além disso, ma
n
tenho
a condenação do apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação, agora incidentes sobre R$ 50.000,00;

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026